Tribunal: TJPA
Processo: 0865149-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865149-10.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA DA SILVA E COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1982. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, reformando a sentença, e com fulcro no art. 1.013 §3º do CPC, julgar procedente a pretensão autoral, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANGELA DA SILVA E COSTA, objetivando hostilizar sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA em AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, almejando a implementação de acréscimo salarial remuneratório relativo a progressão funcional horizontal na carreira do magistério público do Estado do Pará, bem como a cobrança de valores retroativos pertinentes.

A parte recorrente narra que sua remuneração não condiz com a escala de progressão funcional horizontal a que deveria estar inserida, conforme dispõe a revogada Lei nº 5.351/86, a qual prevê o acréscimo do percentual de 3,5% (três e meio por cento) no vencimento base para cada referência avançada. Afirma que, embora a sucessão de leis que regem a matéria, possui direito adquirido pautado no diploma anterior e que, em razão disso, deve ser aplicada a legislação vigente à época dos fatos.

Acrescenta que a lesão decorrente da inobservância da Lei n. 5351/86 foi experimentada mês a mês, tratando-se de uma prestação de trato sucessivo, razão pela qual entende inaplicável a tese de prescrição de fundo de direito. Formulou, assim, pedido de tutela de evidência para que seja implementada a progressão funcional horizontal, com base na lei nº 5.351/86.

Ao fim, pugna pela condenação do IGEPREV à incorporação definitiva da progressão funcional horizontal, nos termos da Lei nº 5.351/86, acrescendo 3,5% sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo das progressões não realizadas, e seus reflexos retroativos.

O Juízo a quo julgou improcedente liminarmente o pedido, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora, conforme Id. 16825062.

Inconformado com a sentença
a quo,
a parte recorrente interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando inicialmente o deferimento do pedido de isenção de preparo, com fulcro art. 98 do CPC.

Afirma que a sentença deve ser reformada, pois a matéria discutida são parcelas de trato sucessivo, que se renovam a cada mês quando da efetuação do pagamento da aposentadoria, conforme Súmula 85 do STJ.

Aduz em suas razões que a apelante foi admitida no serviço público em 12/05/1982 no cargo de Professor, conforme Portaria de Admissão e aposentou em 01/10/2010. No entanto, a apelante NUNCA RECEBEU suas verbas decorrentes das progressões horizontais elencadas no Estatuto do Magistério de 1988.

Assevera que o Decreto nº 4.714/87, o qual reenquadrou os professores que entraram antes desta Lei, e assim em seu artigo art. 26 afirmou que em relação a Progressão Horizontal, o professor que tivesse tal tempo de serviço seria enquadrado na referência referente aos anos que possuía.

Informa que o valor do vencimento base não houve alteração do mês antes da PORTARIA DE APOSENTADORIA, a qual consta o valor do vencimento base em que a apelante foi aposentada, e contracheques posteriores, documentos em anexo.

Salienta que, com o advento da Lei nº 7.442/2010, mudanças significativas ocorreram no que concerne à progressão funcional, onde se destaca: a) o interstício para a aquisição do direito passou de 2 (dois) anos para 3 (três) anos; b) o percentual a ser acrescido na remuneração a cada elevação deixou de ser 3,5% (três e meio por cento) para ser de 0,5 (zero vírgula cinco décimos percentuais).

Alega que uma vez nomeada no serviço público em 09/06/1976, a recorrente teria adquirido 10 Progressões Funcionais Horizontais por Antiguidade, o que importa no aumento de 35% (trinta e cinco por cento) do seu vencimento base, sendo estas obtidas entre: 05/1982 e 10/2010, devendo, portanto, ser aplicado a legislação vigente à época em que adquiriu o mencionado direito.

Pugna pelo conhecimento e provimento para condenar o réu a incorporação definitiva de 35% (trinta e cinco por cento) aos proventos de aposentadoria da recorrente, ora relacionado ao seu nível de progressão funcional horizontal, com base na Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, acrescendo 3,5% sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo das progressões não realizadas, e seus reflexos retroativos.

O IGEPREV apresentou contrarrazões, conforme Id. 16825069.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito da demanda, pois o feito não se enquadra nas hipóteses previstas constitucionalmente nos artigos 127 e 129, IX, da Lei Maior, bem como nas do Parágrafo único, inciso III, do artigo 178, do Código de Processo Civil – Id. 16854053.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelante à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87.

Inicialmente, sem delongas, verifico que a prescrição quinquenal do fundo de direito deve ser afastada.

A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932. Este decreto estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi

postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que,
‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental
’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).

3. No caso, concluiu a Corte de origem que "
os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia
".

4. Com efeito, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

No presente caso, a controvérsia concentra-se em reconhecer a natureza de trato sucessivo das parcelas demandadas pela autora/apelante, buscando assegurar a incorporação definitiva dos valores relacionados à progressão funcional horizontal. Tais valores não foram pagos a ela, nem antes nem depois da aposentadoria, juntamente com os reflexos financeiros decorrentes dessa progressão.

Na prescrição de fundo de direito, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, considera-se a perda total da pretensão do autor, uma vez que a violação ocorreu em um único ato:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Na prescrição de trato sucessivo, no contexto das cobranças de débitos em face da Fazenda Pública, ocorre uma perda parcial da pretensão do autor, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ. Esta súmula disciplina a prescrição quinquenal em relações que se renovam mensalmente, resultando na prescrição das parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o direito reclamado. Vejamos:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No presente caso, concordo com a argumentação da recorrente, uma vez que, nas ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não se configura a prescrição de fundo de direito.

Nesse contexto, a prescrição abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, caracterizando-se a relação como de trato sucessivo, conforme preconiza a mencionada súmula.

Vale ressaltar que não estamos tratando aqui de revisão do ato de aposentadoria, mas sim da correção dos valores de proventos, com o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal da servidora na referência X (dez). Ou seja, não se postula aqui que seja modificado o ato de aposentadoria. Na verdade, pugna a autora pela sua efetivação quanto aos efeitos financeiros dele advindos, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou quando deveria por omissão do apelado.

Diante da reforma da sentença neste ponto, e considerando que a causa se encontra madura para o julgamento, viável a análise de mérito por esta Corte, nos termos do artigo 1.013 §3º do Código de Processo Civil.

Conforme extrai-se dos autos, o objeto da demanda trata do pagamento da parcela remuneratória denominada progressão funcional horizontal em benefício da autora/apelante, como parte integrante dos seus proventos de aposentadoria, em decorrência do exercício do cargo de “Professor Classe Especial”, na Secretaria de Educação do Pará – SEDUC/PA.

Consta nos autos que a autora ingressou no serviço público, em 12/05/1982, no cargo de Professor, conforme Portaria de Id.16825058 e foi aposentada, no dia 24.08.2010, no cargo de Professor AD-1, segundo a Portaria de nº. 2312/2010 (Id nº 16825057).

Diante da data de aposentadoria da apelante, é relevante destacar que as alterações promovidas na Lei nº 5.351/86 pela Lei nº 7.442/2010 não afetam o direito da autora, em respeito ao direito adquirido.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.
PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE.

(...) (Reex- AP- 0053238-49.2014.8.14.0301, Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª

Turma de Direito Público, data do documento:28/02/2023, TJPA)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR APOSENTADO, MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL Nº. 5.351/86. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO.OBSERVAÇÃO.

1- Trata-se de recurso de Apelação interposto, contra sentença que nos autos da ação de revisão de aposentadoria c/c pedido de antecipação parcial de tutela de evidência julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a implementar, imediatamente, nos proventos da autora a progressão funcional, correspondente a 17,5% que se refere a diferença de percentual entre a Ref. IV (quando empossada) e a Ref. IX (quando aposentada), com reflexo nas demais verbas remuneratórias, 13º salário, férias e observado a prescrição quinquenal. Consectários legais aplicados em observância aos Temas respectivos e Emenda Constitucional nº.113/21. Isentou no pagamento de custas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art.85, §3º, II do CPC;

2-O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários

3- A Lei Estadual nº5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

4- A Demonstração de critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática;

5- As provas dos autos remetem ao juízo da existência de efetivo exercício na carreira a ensejar a progressão pretendida pela autora/apelada;

6- Segundo o art. 333, incisos I e II, do CPC/73, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

7- Desprovimento do apelo. Majoração da verba advocatícia. Possibilidade;

8-Recurso de apelação conhecido e desprovido;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817107-32.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

Em sendo assim, a legislação aplicável ao caso da requerente, qual seja, Lei n° 5.351/86, previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Por oportuno, importante consignar que, no ano de 1987, a Lei estadual nº. 5.351/86, ora em comento foi regulamentada pelo Decreto nº.4.714, dispondo como seria a progressão funcional. Vejamos:

“Art. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.”

Da análise dos dispositivos legais mencionados, destaca-se o caráter vinculado do ato de implementação da progressão funcional, ao qual o poder estadual está obrigado diante da satisfação dos requisitos legais pela apelante.

Diante da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a autora, ora apelante comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de magistério, bem como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal.

Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, ainda que já esteja na inatividade, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Ademais, os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE - TEMA 810/STF e no REsp 1.495.146-MG - Tema 905/STJ, este último colaciono in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, modificando a sentença proferida na origem, para afastar a prescrição de fundo de direito, e, com fulcro no art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024